Tribunal: STF
Processo: Rcl 93264
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eduardo Nascimento, sob o fundamento de que o Juízo da Execução Penal e a 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina inobservaram o teor da Súmula Vinculante nº 56.
Sustenta que o reclamante “foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto, tendo o Juízo da Execução Penal determinado que ele se apresente para início do cumprimento da pena em estabelecimento prisional indicado pela administração penitenciária.” 
A defesa narra que as decisões reclamadas
“determinaram que o reclamante se apresente para iniciar o cumprimento da pena em unidade prisional incompatível com o regime semiaberto e atualmente superlotada, circunstância que viola frontalmente a orientação vinculante desta Corte”
Declara, ainda, que “o reclamante não iniciou o cumprimento da pena, possui filhos menores sob sua responsabilidade, exerce atividade laboral lícita e regular, e foi condenado a pena de curta duração (04 meses e 22 dias).”
Ao final, requer 
“b) A concessão de medida liminar, determinando que o reclamante não seja compelido a iniciar o cumprimento da pena em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto, autorizando-se, até a disponibilização de vaga em unidade adequada, o cumprimento da pena em regime domiciliar ou outra modalidade menos gravosa, em observância à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal.
c) Subsidiariamente, que seja autorizado o cumprimento provisório da pena em regime domiciliar ou outra modalidade menos gravosa, até que exista vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto;
d) No mérito, a procedência da reclamação, para cassar as decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal e pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina;”.
É o relatório. Decido. 
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico, ainda, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareçam à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente